Tribunal: TJDFT
Processo: 0736781-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736781-05.2023.8.07.0001 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: ISRAEL GONÇALVES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. CONTRATO. NUMERAÇÃO DIFERENTE. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. I – O número do contrato constante da notificação extrajudicial que instruiu a inicial da ação de busca e apreensão é diverso do existente no contrato celebrado entre as partes, além do que não há na referida correspondência qualquer elemento identificador do veículo objeto da lide. Não configurada a constituição em mora do devedor. II – Facultada a emenda da inicial para o autor comprovar a constituição em mora do réu, ele não cumpriu a determinação. Mantido o indeferimento da inicial. III – Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei 911/1969, e 277 do CPC, sustentando o prosseguimento da ação de busca e apreensão em seus ulteriores termos. Discorre que independentemente das informações contidas na notificação, a mora já existia e era de conhecimento inequívoco da parte recorrida. Assevera que o valor da prestação inadimplida era certo e havia prazo fixado para o seu pagamento. Afirma que todos os demais elementos contidos na notificação guardam absoluta correlação com o contrato firmado. Enfatiza que justificou satisfatoriamente o porquê da alteração na numeração do contrato, não lhe sendo possível sequer emendar a inicial por se tratar do único vínculo negocial existente entre as partes. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei 911/1969, e 277 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No entanto, verifica-se na presente demanda que o número de contrato (20037895251) contido na notificação (id. 54401168) não corresponde à numeração do contrato celebrado entre as partes (operação no 565892835; id. 54401165), com termo aditivo de renegociação no 590215116 que registra contrato de número 20037013660 (id. 54401164, pág. 1), os quais embasam a busca e apreensão, além do que não há na notificação qualquer elemento identificador do veículo objeto dos autos. Dessa forma, não obstante a argumentação do apelante-autor, não ficou caracterizada a constituição em mora do devedor, haja vista a inegável divergência entre os referidos números [...] Assim, ausente comprovação de que a apelada-ré foi constituída em mora e o requisito disciplinado no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 tampouco foi cumprido [...] Em conclusão, facultada a emenda e não cumprida a determinação pelo apelante-autor, enseja o indeferimento da petição inicial, nos exatos termos do art. 321 e seu parágrafo único do CPC, o que não contraria os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual nem a razoabilidade, ao contrário, representa estrita observância das normas processuais aplicáveis à espécie” (ID. 55197331). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016